Tribunal: TJMT
Processo: 1017700-77.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1017700-77.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ROSELY GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: OI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01/04/2023 a 04/04/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Dívida C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$139,86 (cento e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete aos réus alegarem, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugnam o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.
A reclamada em sua defesa alega que houve contratação do Plano Oi Total Fixo + Banda Larga 1 Contrato no 2018509645, junto à requerida desde 14/10/2020, diversamente do afirmado por ela na inicial. Ademais, o terminal fixo fora CANCELADO POR INADIMPLÊNCIA 03/10/2022, eis que a parte autora não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 283,51, colaciona telas de seu sistema interno com dados pessoais da demandante, ratificando a contratação, diversamente do afirmado na inicial.
Destaco que o endereço da UC guerreada é o mesmo endereço cadastrado no sistema INFOBUSCA em nome da reclamante.
Assim, insurge dos autos que as telas sistêmicas juntadas pela trazem em seu conteúdo dados pessoais da parte Autora. Assim, entendo que os documentos juntados, neste caso, hão de ser admitidos como meio de prova da contratação, afastando desta forma a possibilidade de aquisição fraudulenta, revelando claramente que houve contraprestação do serviço da reclamada a parte reclamante, evidenciando que a parte Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação.
Registro ainda que há nos autos registros de quitação de débitos referentes ao contrato, ora discutido, afastando assim a indicação de contratação fraudulenta, vez que houve pagamento dos serviços.
Ademais, é preciso aclarar, sobre a admissão de telas sistêmicas neste caso, considerando que o artigo 369 do Código de Processo Civil é claro e cristalino ao afirmar que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."
Mais profundamente, valiosa a reprodução do artigo 422, §1o, do mesmo Diploma Legal, o qual prevê que "as fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem".
Neste contexto, o legislador de forma inequívoca afirma que as partes podem se valer de todo meio disponível para a comprovação de seus direitos, sendo que o próprio legislador prevê a possibilidade de extração de imagens da rede de computadores, sendo razoável atribuir essa disposição aos prints dos registros das empresas - que nada mais são do que imagens de informações registradas em sistemas
É bem verdade que as telas sistêmicas, isoladamente, não podem ser utilizadas como provas, porém, em conjunto com outros elementos, possuem valor probatório suficiente. No caso, existem outros indícios que corroboraram as informações trazidas nas telas. Nesse sentido:
4. Embora a parte recorrente afirme não ter contratado os serviços, em contraprova, a empresa apresentou relatório de chamadas, faturas e telas sistêmicas constando pagamentos...7. Premissas que forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito. (N. U. 1000976-90.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) - grifei.
O histórico de pagamentos corrobora a contratação dos serviços. A propósito, a E. Turma Recursal vem se posicionando no sentido de considerar comprovada a contratação, quando há registros de utilização com pagamentos:
A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza.. (N. U. 1000917-08.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) – grifei.
A parte Reclamante, por sua vez, não traz elementos ou alegações suficientes para infirmar os indícios apresentados pela parte Reclamada, tampouco para desconstituir a convicção formada por este juízo após análise dos elementos probatórios.
Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito.
Por tais circunstâncias, a improcedência dos pedidos da inicial é medida se impõe.
Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Em conformidade com entendimento do STJ Sumula 359: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. (...)”
4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez apenas com apresentação de telas sistêmicas e de faturas.
5. Embora a parte Recorrente alegue desconhecer o débito, este Magistrado, com a cautela que lhe é devida, simulou uma transferência via pix ao telefone constante do contrato, informação pessoal da parte autora, logrando êxito em descortinar que está habilitado como chave pix da parte Autora:
6. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição financeira trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
7. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
9. Súmula no 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
10. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
11. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
12. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
13. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
14. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma, revogo a gratuidade de justiça. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017700-77.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELY GONCALVES DA SILVA - CPF: 632.660.671-34 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024